Tribunal: TJMT
Processo: 1001023-55.2019.8.11.0053
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DIOGO GENEROSO FELIPE DA SILVA - CPF: 340.536.518-08 (RECORRENTE), MICHELLE DE ALMEIDA ANDRADE - CPF: 998.172.681-87 (ADVOGADO), RECOFARMA INDUSTRIA DO AMAZONAS LTDA - CNPJ: 61.454.393/0006-02 (RECORRIDO), JAYME BROWN DA MAIA PITHON - CPF: 197.602.645-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA . PRESIDENTE 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) Dr. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRANSITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que o Recorrido DIOGO GENEROSO FELIPE DA SILVA postula indenização por danos materiais e morais, decorrente de acidente de transito ocasionado pela Recorrente RECOFARMA INDUSTRIA DO AMAZONAS LTDA.

2. Nos autos, verifico que o Recorrido não comprova a propriedade do veículo danificado no acidente, portanto, não há elementos suficientes para comprovar que o mesmo é o detentor do direito.

3. Ademais, o Recorrido trouxe aos autos apenas orçamentos e um suposto recibo de locação de veículo, sem qualquer comprovação de pagamento, fato que não há como afirmar a ocorrência de prejuízo financeiro suportado pelo Recorrido passível da comprovação de dano.

4. Em relação ao veículo danificado, se de fato o Recorrido tivesse comprovado a propriedade, a sua legitimidade restaria caracterizada.

5. Extinção do feito, sem resolução de mérito, é medida impositiva, consignando que o Recorrido poderá propor nova demanda, caso comprove a propriedade do veículo a fim de alcançar possível reparação.

6. Sentença reformada.

7. Recurso conhecido e provido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que o Recorrido DIOGO GENEROSO FELIPE DA SILVA postula indenização por danos materiais e morais, decorrente de acidente de transito ocasionado pela Recorrente RECOFARMA INDUSTRIA DO AMAZONAS LTDA.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação da Recorrente em danos materiais no importe de R$ 7.989,00 (sete mil, novecentos e oitenta e nove reais) e danos morais o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

A Recorrente RECOFARMA INDUSTRIA DO AMAZONAS LTDA.

interpôs Recurso Inominado, pugnando pelo acolhimento da tese de ilegitimidade ativa e passiva, e no mérito pela improcedência dos pedidos iniciais e alternativamente a exclusão da condenação em danos morais.

Regularmente intimado, o Recorrido deixou de apresentar as contrarrazões recursais.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2020